Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722983-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: CAPITAL AUTO CENTER E TRANSPORTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0010992-26.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 27384042), sustenta que a decisão agravada, ao indeferir o pedido, está em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal. Assevera que os requisitos previstos no art. 50, do Código Civil devem ser analisados após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurado direito do contraditório e da ampla defesa. Alega manifestas evidências quanto ao abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresarial agravada, especialmente, pois, dissolvida a sociedade, sem o prévio pagamento dos débitos ou a busca de meios de saldar as dívidas da pessoa jurídica expressa conduta fraudulenta. Afirma que “a ausência de patrimônio penhorável, a não localização da pessoa jurídica demandada aliada à INAPTIDÃO do seu CNPJ na Receita Federal, a toda evidência, configura o abuso da personalidade jurídica”. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, no tocante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 27384052). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Verifico, em análise preliminar, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, porquanto não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente dos efeitos da r. decisão agravada. Infere-se que o processo de execução se encontra suspenso, na forma do art. 921, inc. III, §1o, do CPC, o que resulta na ausência de iminente perigo de extinção. Registre-se que, neste momento, não corre prazo de prescrição intercorrente. Portanto, não comprovado o risco de dano grave, durante a tramitação deste recurso, até julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator